Tribunal: TJDFT
Processo: 0708259-24.2017.8.07.0018
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
D E C I S Ã O Por meio da petição de ID. 23596225, o agravante requer a desistência do recurso em virtude da perda do objeto. Em sendo assim, homologo a desistência do presente recurso, com base no art. 87, inciso VIII do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Intime-se. Em seguida, realizados os procedimentos de praxe, arquivem-se os autos.